Tribunal: TJES
Processo: 0016382-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Regime Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016382-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JURDINEIA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à Apelação do ente estatal e reformou parcialmente a sentença para reconhecer à autora o direito de permanecer no Regime Previdenciário Próprio, mas declarou a ilegitimidade passiva do IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. O Embargante alegou contradição interna no julgado, por excluir da lide o único ente competente para cumprir a ordem judicial de reinclusão da autora no regime previdenciário, tornando a decisão inexequível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao reconhecer o direito da autora à reinclusão no Regime Próprio de Previdência gerido pelo IPAJM e, simultaneamente, afastar a legitimidade passiva da referida autarquia, inviabilizando o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela incoerência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

4. O acórdão embargado determina a inclusão da autora no Regime Previdenciário Próprio, obrigação que é de competência do IPAJM, entidade gestora única do sistema previdenciário estadual.

5. A exclusão do IPAJM da lide impede o cumprimento da obrigação de fazer, tornando o comando judicial inexequível, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

6. O próprio comportamento processual do IPAJM revela pretensão resistida ao direito da autora, pois a autarquia defendeu o mérito da controvérsia ao sustentar a aplicabilidade compulsória da LCE 711/2013 e a inexistência de direito adquirido, configurando-se relação jurídica processual direta entre a autora e o instituto.

7. A inclusão do IPAJM no polo passivo é necessária para garantir a efetividade da decisão e a adequada responsabilização do ente competente para seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. Configura contradição interna no acórdão o reconhecimento do direito da parte autora à inclusão em regime previdenciário gerido por autarquia específica, concomitante à exclusão dessa autarquia do polo passivo da ação.

2. A entidade gestora do Regime Próprio de Previdência possui legitimidade passiva quando é a capaz de cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença.

3. A apresentação de defesa de mérito pela autarquia previdenciária configura pretensão resistida, apta a atrair sua legitimidade passiva para a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente mencionados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito da autora (JURDINEIA FERREIRA) de permanecer no Regime Previdenciário Próprio, mas declarou a ilegitimidade passiva do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Sem contrarrazões de
JURDINEIA FERREIRA
, apesar da devida intimação (ID 13067959).

Contrarrazões do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
no ID 13401121, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e reformou parcialmente a sentença para reconhecer o direito da autora (JURDINEIA FERREIRA) de permanecer no Regime Previdenciário Próprio, mas declarou a ilegitimidade passiva do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

O Embargante alega que o Acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (então componente desta Câmara Cível), incorreu em contradição. Sustenta que, embora o julgado tenha mantido o direito da autora de ser incluída no regime previdenciário gerido pelo IPAJM, ele contraditoriamente excluiu da lide a única entidade com competência legal e capacidade técnica para cumprir a referida ordem. Afirma que tal fato torna a decisão inexequível e requer a integração do julgado para que a legitimidade do IPAJM seja reconhecida, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão.
Na espécie, penso que assiste razão ao Embargante. Verifico a ocorrência de contradição no Acórdão objurgado.

O julgado embargado, ao mesmo tempo em que determinou a inclusão e permanência da autora no Regime Previdenciário Próprio, concluiu pela ilegitimidade do IPAJM, sob o fundamento de que este não praticou o ato ilícito original. Contudo, a ordem judicial consiste em uma "obrigação de fazer" – a inclusão em um sistema previdenciário – que é de competência do IPAJM, na qualidade de entidade gestora única do regime. A exclusão do IPAJM da lide torna a ordem judicial inexequível, pois o Estado do Espírito Santo não possui os meios operacionais para efetivar a reinclusão da servidora.

Ademais, a necessidade de inclusão do IPAJM no polo passivo torna-se mais evidente ao se analisar a postura processual da autarquia. Conforme se extrai das razões de seu apelo, o IPAJM não se limitou a arguir sua não participação no ato inicial; pelo contrário, defendeu ativamente o mérito da questão contra a autora, argumentando que a LCE 711/2013 era de aplicação compulsória, que a autora formou um novo vínculo jurídico com a Previdência Estadual e que não haveria um conceito de "serviço público nacional" que a amparasse.

Ao defender ativamente a tese de que a autora não possuía o direito pleiteado, o IPAJM apresentou pretensão resistida, estabelecendo uma lide direta contra a autora quanto ao mérito da causa, que implica a sua legitimidade passiva.

Tal vício deve ser sanado para garantir a eficácia e a exequibilidade do provimento jurisdicional.

Por fim, verifico, de ofício, a existência de omissão no Acórdão embargado no que tange à correta fixação e majoração dos honorários. Considerando que o proveito econômico da demanda é inestimável e o valor da causa é baixo (R$ 1.000,00), os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, corrigindo-se o critério adotado na origem. Para tanto, e em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levo em consideração a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos e, notadamente, o longo transcurso da demanda, que tramita desde 2015.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada, reconhecer a legitimidade passiva do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, por ser a entidade gestora indispensável ao cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado e por ter apresentado pretensão resistida ao mérito da demanda.

Por consequência, integro o Acórdão embargado para que em seu dispositivo passe a constar que a procedência do pedido inicial, para determinar a inclusão e permanência da autora no Regime Previdenciário Próprio regido pelo art. 40 da CF, se dá em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IPAJM.

Finalmente, altero, de ofício, a condenação em honorários advocatícios, para fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e, ato contínuo, promover a majoração recursal devida, condenando o Estado do Espírito Santo e o IPAJM, à razão da metade cada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da autora, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor que já engloba a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC; e condenando a autora, em virtude da sucumbência recursal frente à PREVES, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos desta, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Mantidos, no mais, os outros termos do Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar